Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801121-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. N. D., NAIAME NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto para impugnar decisão judicial proferida no cumprimento provisório de sentença, a qual determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD diante do descumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a beneficiário. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o cumprimento da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas documentais que comprovariam a prestação regular do serviço médico, o que poderia infirmar a legitimidade da medida coercitiva imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de prestação regular dos serviços, afirmando que os documentos apresentados não afastam a constatação de inércia e suspensão do atendimento, conforme prova documental produzida pela exequente.

Inexiste omissão relevante, pois não há exigência legal de menção nominal a cada documento constante dos autos, sendo suficiente a análise global da prova e a fundamentação clara da conclusão adotada pelo colegiado.

A alegação de omissão revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos ou documentos invocados não configura, por si só, omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão capaz de ensejar acolhimento de embargos de declaração exige a inexistência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa, o que não ocorre quando o acórdão examina a matéria de forma fundamentada.

A análise global do conjunto probatório, ainda que sem referência individualizada a cada documento, afasta a alegação de omissão quando os fundamentos adotados enfrentam a tese central da parte.

Embargos de declaração com nítido caráter infringente e ausência de vício legal não devem ser acolhidos, sob pena de indevida rediscussão da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.11.2021; TJ-SP, EMBDECCV 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022; TJ-MT, ApCív 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801121-92.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: NAIAME NUNES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão de Id 26643221, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
NAIAME NUNES DA SILVA.

O AGRAVO DE INSTRUMENTO
foi interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA
, em favor de
NAIAME NUNES DA SILVA
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
.

A parte autora,
NAIAME NUNES DA SILVA
, propôs
Cumprimento Provisório de Sentença
, requerendo que a
Unimed Belém
fornecesse tratamento médico ao beneficiário, conforme determinado na decisão judicial.

Segundo a sentença exarada determinou que a requerida disponibilizasse diversos tratamentos, incluindo sessões ilimitadas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento terapêutico, além de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
e
honorários advocatícios de 20% sobre a condenação
.

Em 23/10/2024, o juízo a intimação do executado “para que, no prazo de 15 dias,
forneça o tratamento médico ao exequente em conformidade à sentença de ID 128731035
, dos autos de nº 0801046-82.2023.8.14.0013, nos termos do art. 536 e segs. c/c 815 do Código de Processo Civil, sob pena de bloqueio do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas das executadas
, valendo-me do poder geral de cautela do art.536 do CPC.”

Decorrido o prazo para manifestação, a Naiame Nunes da silva e
P. N. D.
requereu o bloqueio on line.

Certificada a inércia da UNIMED (134407852 - Certidão).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença.

O art. 520, § 1º do CPC, aduz que no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser.

Através da decisão de ID 129732046, o executado foi intimado para cumprir a obrigação, momento no qual poderia ter apresentado sua impugnação, contudo se quedou inerte, conforme certidão de ID 134407852.

Vieram-me os autos conclusos. Decido.

Na forma do art. 520, c/c art. 536, do CPC, não havendo manifestação pelo executado nem sequer o cumprimento da decisão que de terminou a realização de tratamento médico ao menor exequente, determino:

A) em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, a penhora online via SISBAJUD do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nas contas da executada
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
LIANA SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES,
valendo-me do poder geral de cautela do art.536 do CPC a fim de compelir os executados a cumprirem a obrigação.

Efetivado o bloqueio, intime-se o executado, mediante seu patrono ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do art. 854, § 3º, do CPC.

B) Considerando o descumprimento injustificado da decisão de ID 129732046, OFICIE-SE o Ministério Público para que analise a eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o §3º do art. 536 e o §3º do art. 538).

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Em 24/01/2025, a apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Ato contínuo, a Unimed Belém interpôs o presente
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, requerendo a
suspensão da decisão que determinou o bloqueio de valores
, sob os seguintes fundamentos:

Não houve descumprimento da decisão judicial
, pois o tratamento ao beneficiário segue regularmente.

Não há débito pendente
com a clínica prestadora do serviço, de forma que
não há justificativa para a aplicação de multa por descumprimento
.

O bloqueio de valores foi
excessivo e indevido
, pois
ocorreu duplicidade na penhora
, gerando bloqueio de
R$ 100.000,00
, quando o limite estabelecido na decisão foi de
R$ 50.000,00
.

A decisão agravada
não observou o devido processo legal
, pois
não houve intimação pessoal da Unimed Belém
antes da aplicação da multa, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) expressado na Súmula 410.

A multa por descumprimento (
astreintes
) pode ser
revisada ou até mesmo excluída pelo juízo, caso seja considerada desproporcional
, conforme previsão do art. 537, §1º do CPC e o entendimento do STJ no
Tema Repetitivo 706
.

A beneficiária
não tem legitimidade para pleitear pagamentos supostamente devidos a terceiros
, como a clínica prestadora dos serviços, pois
não há previsão legal para substituição processual nessa hipótese
.

O efeito suspensivo deve ser concedido
para evitar impactos financeiros indevidos à operadora de saúde e garantir a continuidade dos serviços prestados
.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao agravo,
suspendendo a decisão agravada
até o julgamento final do recurso, com o
desbloqueio imediato dos valores retidos
nas contas da cooperativa.

No Id 24930909 indeferi o efeito suspensivo requerido, conforme ementa que transcrevo a seguir:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 via SISBAJUD, em razão do descumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico ao beneficiário, conforme sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

III. Razões de decidir

3. A agravante foi regularmente intimada para cumprimento da obrigação e permaneceu inerte, o que justificou a adoção de medidas coercitivas, nos termos do art. 536 do CPC.

4. A alegação de prestação regular do serviço não encontra suporte probatório nos autos, havendo comprovação documental da suspensão do tratamento por falta de pagamento.

5. Não restou demonstrada a duplicidade no bloqueio de valores, inexistindo prova de penhora excessiva.
6. A tese de ausência de intimação pessoal para a imposição da multa foi superada pela jurisprudência do STJ, que reconhece a regularidade da intimação na pessoa do advogado nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

7. A revisão da multa coercitiva (astreintes) deve ser realizada no juízo de origem, não cabendo sua suspensão em sede de agravo sem demonstração inequívoca de desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Efeito suspensivo negado. Manutenção da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"É legítima a penhora de valores via SISBAJUD para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em decisão judicial transitada em julgado, desde que precedida de intimação da parte, ainda que na pessoa do advogado, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC."

E dispositivo:

(...)

Ante o exposto,
nego o efeito suspensivo pleiteado
, mantendo incólume a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 25477108.

Agravo Interno no Id 25537872, requerendo a reconsideração da decisão recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento.

Contrarrazões ao agravo interno no Id 25932282.

Sobreveio o Acórdão embargado, no Id 26643221:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 via SISBAJUD para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a menor beneficiário, sob pena de desobediência, conforme sentença judicial anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de bloqueio de valores é válida, pois decorre da inércia da agravante em cumprir obrigação judicial regularmente imposta e reiteradamente desatendida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

A agravante foi devidamente intimada da decisão que determinava o cumprimento da obrigação, tendo permanecido inerte, conforme certificado nos autos, o que justifica a aplicação de medida coercitiva.

Não há prova nos autos de que a prestação do serviço médico tenha sido regular, sendo comprovada a suspensão do tratamento por falta de pagamento, conforme documentos apresentados pela exequente.

A alegação de duplicidade no bloqueio carece de comprovação nos autos, não havendo elementos que demonstrem penhora superior ao valor determinado judicialmente.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação na pessoa do advogado para fins de cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 410.

A revisão ou exclusão das astreintes deve ser suscitada e examinada no juízo de origem, mediante verificação da eventual desproporcionalidade da multa imposta, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, diante da inércia da parte intimada.

A intimação na pessoa do advogado é suficiente para configurar ciência da decisão judicial que impõe obrigação de fazer, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC, superando-se o entendimento da Súmula 410 do STJ.

A alegação de duplicidade ou excesso de bloqueio deve ser comprovada documentalmente, sob pena de rejeição da pretensão.

A revisão da multa por descumprimento deve ser analisada no juízo de origem, mediante demonstração de sua eventual desproporcionalidade.

Julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno que questiona decisão interlocutória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, I; 520; 536; 537, §1º; 854; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.11.2021; TJ-SP, AGT 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023; TJ-MS, AGT 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020.

Em seguida, a parte ora embargante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs embargos de declaração no Id 26957101.

Nos embargos de declaração, a Unimed alega omissão no acórdão quanto a provas relevantes que comprovariam o cumprimento da obrigação. Sustenta que:

Documentos constantes dos autos (IDs 24472388 a 24472392)
demonstram inexistência de débito
e
regularidade no atendimento do menor
.

O acórdão
não se manifestou sobre esses documentos
, o que comprometeria a validade do bloqueio e da conclusão de descumprimento da liminar.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do bloqueio, ou ao menos, que o vício seja suprido para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id 27224317.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo (não) provimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante. Vejamos:

Omissão:
Não se verifica omissão relevante. O acórdão reconhece
explicitamente
a alegação de prestação regular dos serviços, mas afirma que
os documentos juntados pela exequente
comprovam o contrário (suspensão por inadimplemento). A menção ao conteúdo probatório da exequente é clara. Não há exigência legal de que o julgador rebata, ponto a ponto, cada ID ou documento colacionado pela parte, sendo suficiente a análise global dos autos e a indicação de que a tese da parte não foi acolhida por ausência de convencimento.

Obscuridade:
Não há obscuridade. O texto do acórdão é claro ao indicar os fundamentos que levaram ao não provimento do agravo: inércia da parte, ausência de prova convincente do cumprimento e legitimidade da medida coercitiva.

Contradição:
Igualmente inexistente. A linha argumentativa do julgado é coerente e está em conformidade com a jurisprudência do STJ (superação da Súmula 410) e com os dispositivos legais aplicáveis (arts. 513, 536, 537 do CPC).

Logo, não há vício que justifique o acolhimento dos embargos.

A crítica apresentada pela embargante não revela omissão, mas sim
inconformismo com a conclusão jurídica adotada
. O fato de existirem documentos que, no entender da embargante, comprovariam o cumprimento da obrigação não obriga o órgão julgador a reconhecer sua tese, quando a análise do conjunto probatório conduz a outra conclusão.

O acórdão expressamente afirma que a alegação de prestação regular “
não encontra suporte probatório nos autos
”, o que indica análise do conteúdo das provas, ainda que não nominalmente por ID. Assim,
a omissão alegada é inexistente
, pois a matéria foi efetivamente enfrentada, ainda que de modo contrário ao interesse da parte embargante, pelo que
os embargos devem ser rejeitados.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025